Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-57.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS. IMPROCEDÊNCIA. TAC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Muito embora o hospital alegue ter sido compelido a incluir o plano de saúde no polo passivo da ação em razão de TAC – Termo de Ajuste de Conduta – ajustado com o MPDFT, apresentados embargos monitórios pelo plano de saúde, o apelante insistiu em sua condenação, opondo, pois, resistência à sua exclusão do feito, o que justifica a sua condenação em honorários advocatícios.

2. O direito brasileiro é regido, nos termos do art. 85 do CPC, pelo princípio da sucumbência, sendo esta a regra, devendo ser condenado a pagar os honorários advocatícios aquele que for sucumbente, ou seja, vencido na ação.

3. Sendo declarada a improcedência do pedido em relação ao plano de saúde, neste ponto, é o autor sucumbente, devendo ser, pois, condenado a arcar com os ônus da sucumbência.

4. Apelação conhecida e não provida.